Tribunal: CARF
Processo: 15563.720201/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.720201/2011-90
ACÓRDÃO
2301-011.794 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSMAR CASTRO FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DAA
RETIFICADORA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
DESCONSIDERAÇÃO.
PARÁGRAFO ÚNICO ART. 138 CTN. SÚMULA CARF N. 33.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração. A declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.794 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720201/2011-90
2

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre infrações
assim discriminadas:
a) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física; e
b) falta de antecipação do IRPF a título de Carnê-Leão correspondente aos
rendimentos recebidos de pessoas físicas em março/2008, em maio a
novembro/2008.
Além do imposto apurado, foi aplicada multa de 75% sobre o imposto referente ao
rendimento omitido.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO. PERDA DA ESPONTANEIDADE SOBRE O OBJETO
INVESTIGADO.
Não há espontaneidade na declaração ou denúncia apresentada pelo contribuinte
após ter sido cientificado de procedimento administrativo ou medida preparatória
da fiscalização quanto ao objeto investigado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. IMPOSTO SUPLEMENTAR DEVIDO.
MULTA DE OFÍCIO.
Os valores recebidos de pessoa física a título de honorários advocatícios
representam rendimentos tributáveis que suscitam recolhimento mensal
antecipado na forma do chamado carnê-leão, bem como devem ser levados à
Declaração Anual de Ajuste (DAA) para apuração do resultado no período. Sobre o
valor do imposto suplementar remanescente apurado por decorrência das
omissões de rendimentos comprovadas para o ano-calendário considerado,
depois de a repartição fiscal de origem alocar o pagamento parcial realizado
através do DARF de fls.58, caberá a aplicação de multa de ofício de 75%.
CARNE-LEÃO. MULTA ISOLADA.
Na forma da legislação regente, sobre os valores das antecipações mensais que
deviam ser recolhidas cabe a aplicação de Multa Isolada de 50%.
JUROS DE MORA.
Sobre todos os débitos remanescentes especificados incidem juros de mora SELIC
desde a data de vencimento de cada débito.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.794 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720201/2011-90
3
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 17/09/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a decisão, quanto a interpretação do art. 138 do CTN, teria incorrido em erro ao
não reconhecer que a retificadora foi feita a tempo;
b) que o contribuinte retificou sua DAA a tempo e recolheu o imposto devido;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Duas foram as infrações apuradas pela fiscalização como delineadas no relatório. O
sujeito passivo, conforme afirma a decisão recorrida, apenas se insurge contra a omissão de
rendimentos, não apresentando impugnação total contra a multa por falta de antecipação de IRPF
por carnê-leão. Colha-se:
não houve contestação quanto à acusação fiscal de falta de antecipação de IRPF
na forma do Carnê-Leão correspondente aos valores recebidos de pessoas físicas
em 2008, a não ser quanto ao valor devido com relação aos recebimentos de
dez/2008 a título de antecipação na forma do carnê-leão. O contribuinte admite
haver auferido R$ 34.852,91, enquanto a fiscalização lhe atribui R$ 68.851,69;
Assim, neste ponto, as únicas infrações em debate é a omissão de rendimento e a
multa relativa ao mês 12/2008.
Por sua vez, no recurso apresentado, a única matéria tratada é quanto a legalidade
da retificadora apresentada, o que afastaria a omissão de rendimentos e seus consectários.
Em síntese, sustenta o sujeito passivo que somente teria sido intimado do auto de
infração em 29/09/2011 e que teria enviado a retificadora em 10/08/2011, o que afastaria a
aplicação do art. 138, do CTN.
Ocorre que, compulsando os autos, de fácil constatação que a primeira
comunicação recebida pelo sujeito passivo se deu em 21/07/2011, data em que recebeu o Termo
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.794 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720201/2011-90
4
de Início de Procedimento Fiscal no 0710300.2011.00726 (fls. 09/10), conforme atesta o AR de fl.
11.
Diante de tais informações, vejamos o que diz o parágrafo único, do art. 138, do
CTN:
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
A prescrição normativa acima não carece de maiores interpretações para
verificação da ocorrência ou não da espontaneidade do sujeito passivo.
Quanto ao tema, o CARF possui entendimento sumulado de observância
obrigatória.
Súmula CARF no 33
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
É textual ao consagrar que não deve ser considerada espontânea aquela denúncia
que seja apresentada, no caso em apreço a DAA retificadora enviada em 10/08/2011, após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, aqui o Termo de Início de
Procedimento Fiscal no 0710300.2011.00726 recebido pelo contribuinte em 21/07/2011,
relacionada à infração.
De se ver, portanto, que a DAA retificadora não pode ser considerada como
denúncia espontânea, vez que apresentada após o início do procedimento fiscal.
Sustenta também o recorrente que a intimação do procedimento fiscal, tendente
afastar a espontaneidade da denúncia, tem que ser relacionada com a infração.
Realmente, conforme dispositivo legal acima transcrito, há de estarem relacionadas
a infração e a intimação que cessa com denúncia espontânea.
Ocorre que, diferentemente do alegado pelo recorrente, o Termo de Início de
Procedimento Fiscal no 0710300.2011.00726 recebido pelo contribuinte em 21/07/2011, (fls.
09/11) é textual ao instar o sujeito passivo a apresentar elementos/esclarecimentos sobre:
1 - Reconhecer a veracidade das informações prestadas à Secretaria da Receita
Federal (SRF), mediante RESPOSTA POR ESCRITO, acerca da prestação de serviços
de advocacia, conforme discriminado abaixo:
NOME DECLARANTE: MAURICIO GRUBISIK FERREIRA
CPF: 502.132.290-72
ANO CAL.: 2008
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.794 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720201/2011-90
5
VALOR DECLARADO: R$ 68.851,69
Demonstrada a correlação da infração com a intimação. O que também afasta
qualquer alegação de que a fiscalização seria indiscriminada.
Aduz também que outra prova de que a DAA retificadora seria válida, é de que o
Sistema da Receita Federal não estaria bloqueado para o envio e que processou a DAA.
Argumento não harmonizado com a legislação. O que define se uma denúncia é
espontânea ou não é a legislação e não um sistema de processamento de dados.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 121
DF CARF MF
Original